Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703064-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANI FEMINELLA REGIS, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CRISTIANI FEMINELLA REGIS DESPACHO Às partes, para que se manifestem sobre a Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID 74652452), no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora